Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706044-65.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. COBRANÇA CDA E EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE MONITORAMENTO. INADIMPLEMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO. DESONERAÇÃO CASSADA. PRINCÍPIOS DA AUTOTUTELA E DA LEGALIDADE ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS E REEXAME DE OFÍCIO DESPROVIDOS. 1. Não se conhece de insurgências recursais que são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pelo magistrado, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Se a fundamentação fática e jurídica apresentada, amparada em prova pré-constituída, serviu para lastrear os pedidos formulados no mandado de segurança, não há que se falar em inadequação da via eleita pelo impetrante ou em inadmissibilidade por necessidade de dilação probatória. 3. No caso, o impetrante não comprovou a quitação dos débitos que ensejaram na expedição das CDA’s remanescentes. Reconheceu ainda que pagou menos daquilo que era efetivamente devido e de forma reiterada. No entanto, a diferença entre o valor das CDA’s inadimplidas era irrelevante para apurar o quantum devido a título de penalidade pelo impetrante e decorrente da desoneração descabida do ICMS na aquisição de mais de 800.000,00 litros obtidos via benefício fiscal, o que também não foi refutado. E interferir nesse mérito administrativo seria uma intromissão indevida do Poder Judiciário e que certamente violaria a Separação dos Poderes, mormente porque inexiste hipótese de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade na situação sub judice. 4. Cabe frisar que tanto as CDA’s como a notificação monitoramento litigiosa gozam de presunção de legitimidade e veracidade, bem como decorrem do poder-dever de a Administração Pública fiscalizar os seus atos e, se for o caso, revê-los, com a imposição das penalidades cabíveis. Essa atuação administrativa é embasada, entre outros, na aplicação dos princípios administrativos da Autotutela e que é corolário do da Legalidade. 5. Embora o impetrante discorresse sobre aventados erros nas informações do período e que teriam ensejado o não pagamento dos tributos que resultaram na emissão das CDA’s, tais falhas não são atribuídas ao ente fazendário, de modo que não se prestam para motivar o inadimplemento daquele, até por falta de lastro probatório. Tampouco são escusáveis, ante a ausência de prova que autorizasse a ausência reiterada dessa quitação. 6. Salienta-se que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade também não se prestam para justificar o inadimplemento do impetrante, porquanto ele deixou de recolher os tributos devidos de forma contínua e injustificada, não obstante recebesse um benefício fiscal que previsse essa necessidade e tivesse ciência das consequências legais de eventual impontualidade. 7. O quadro fático probatório evidenciou uma conduta recalcitrante e deliberada por parte do impetrante, empresa de grande porte, mas que adotou a inadimplência tributária sistemática como forma de obter maior benefício econômico e até mesmo vantagem concorrencial e em patente desrespeito às condições prevista no benefício tributário que recebia. Entender de modo diverso seria conceder um salvo-conduto ao apelante para continuar a auferir as benesses da desoneração em questão, mas sem o dever de arcar com os seus requisitos, pretensão que não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente porque violaria o princípio da isonomia ao conferir um tratamento desigual em relação aos outros beneficiários dessa mesma desoneração. 8. Acrescenta-se que são aplicáveis à isenção (art. 179 do CTN) concedida em caráter individual as mesmas regras da moratória (art. 150 CTN), isto é, a concessão não gera direito adquirido e será anulada de ofício sempre que se apurar que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições/requisitos exigidos, tal como no caso dos autos. Logo, a isenção só depende de lei específica, não se vislumbrando qualquer mácula na LODF. 9. APELAÇÃO DO IMPETRADO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. RECURSO DO IMPETRANTE E REEXAME DE OFÍCIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97, inciso II, 111, inciso II, e 112, todos do Código Tributário Nacional, defendendo fazer jus a isenção do ICMS in casu, ao argumento de que cumpre com os requisitos legais. Afirma que “não havia débitos perante a Seguridade Social, de modo que a incidência da vedação ao caso da Recorrente significa promover uma interpretação ampliativa, sendo mister rechaçar qualquer alegação de que a mera ausência de certidão federal é motivo para cassar a isenção e promover a exigência de ICMS”. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5a, incisos XXXV e LIV, 93, inciso IX, 146, 150, inciso I, 170 e 195, §3o, todos Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO MARCO, OAB/SP 238.689. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 97, inciso II, 111, inciso II, e 112, todos do Código Tributário Nacional, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no toante à suposta violação ao artigo 195, §3o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Outrossim, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Tampouco merece trânsito o extraordinário quanto à indicada afronta aos artigos 146, 150, inciso I, e 170, todos da CF, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Com relação à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO MARCO, OAB/SP 238.689. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002